Tribunal: TJMT
Processo: 1002488-16.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002488-16.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARKO LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 19.311.087/0001-46 (APELADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. VALOR DO BEM NA DATA DA CONTEMPLAÇÃO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
INICIAL
.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais ajuizada para determinar
a liberação de carta de crédito em valor atualizado
no montante de R$ 135.577,00, bem como reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há
três
questões centrais em discussão:

(
i) verificar se
inexiste
interesse de agir por ausência de pretensão resistida
; (
ii
)

determinar se o
crédito devido ao consorciado equivale ao valor do bem contratado vigente na data da contemplação
ou o valor atualizado no requerimento de levantamento da carta de crédito;
(
iii
) entender se a
sentença incorreu em julgamento
ultra petita
, ao conceder tutela diversa d
a requerida na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A controvérsia sobre o valor do crédito está resolvida pelo art. 24 da Lei nº 11.795/08, que determina que o crédito do consorciado contemplado
corresponde
ao valor do bem vigente na data da contemplação, acrescido apenas dos rendimentos líquidos financeiros aplicáveis.

O Apelante não negou a liberação da carta de crédito, mas defendeu, desde o início, que o valor devido seria o correspondente ao bem na data da contemplação (R$ 86.990,00), o que coincide com o entendimento da sentença, configurando julgamento
ultra petita
por conceder tutela diversa do pedido inicial.

Nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC
, é
vedado ao magistrado proferir decisão fora dos limites do pedido inicial. A sentença excedeu os limites do pedido ao conceder provimento diverso daquele expressamente deduzido pela parte autora, o que viola o princípio da congruência.

Reconhece-se, de ofício, o julgamento
ultra petita
para reformar a sentença e adequá-la ao pedido inicial, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

O crédito do consorciado contemplado equivale ao valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, nos termos do art. 24 da Lei nº 11.795/08.

A sentença deve obedecer aos limites do pedido inicial, sendo vedada a concessão de tutela diversa, em respeito ao princípio da congruência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/08, art. 24; CPC,
arts
. 141 e 492.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
interposto

por
BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT,
que
,
nos autos
da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
ajuizada por
MARKO LOGÍSTICA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
,
julgou
parcialmente proc
edentes os pedidos iniciais para determinar ao Apelante a
liberação da carta de crédito
em
favor da autora, no valor do crédito na data da contemplação em 15.04.2020
,
no importe de R$ 86.990,00, que deverá ser devidamente corrigido
.

O Apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida nos autos, visto que
em nenhum momento
negou a concessão d
a carta de crédito
à autora
,
tendo apenas se insurgido quanto a
o valor da carta quando
sugerido pela parte apelada
, restando ausente
também
qualquer demonstração de abertura do pedido de liberação da carta de crédito atendendo a todos os requisitos que a Lei dispõe.

Salienta que
a parte autora requer
eu
a liberação da carta em valor infundado, o que foi
reconhecido na sentença como indevido. Assim, ao condenar o Apelante ao pagamento da carta de crédito no valor original, a
r.
sentença não poderia ter concluído pela parcial procedência da ação e honorários, em face da impossibilidade jurídica do pedido.

Eventualmente, requer que
a disponibilização dos créditos após a contemplação
seja condicionada ao atendimento dos requisitos necessários para a liberação, e não apenas
à
comprovação
do adimplemento das parcelas do consórcio.

Por fim, verbera que por ter sucumbido
em parte mínima, o ônus sucumbencial deverá ser arcado pela parte recorrida, nos termos do par
ágrafo único do art. 86, do CPC.

Preparo devidamente recolhido (ID 254247719).

Devidamente intimado,
a
Apelad
a

apresentou contrarrazões
pleite
ando
o desprovimento do recurso com a manutenção da
r.
sentença
(ID

2
54247725
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
MARKO LOGÍSTICA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais

em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA
v
isando compelir
o demandado
a efetuar a entrega da carta de crédito
referente ao contrato nº 000190089542 - Grupo 004306
,
Cota 0111
, no valor de R$ 135.577,00
em razão de contemplação
, bem como
o ressarcimento dos danos descritos na inicial.

Para tanto, sustentou ter firmado contrato
de consórcio com a ré, em 21.03.2019, com prazo de 100
meses, no valor de R$ 86.990,00, tendo sido
contemplada em 14.10.2020, por sorteio na
assembleia. Afirmou
que optou pela carta de crédito no valor do bem
, contudo,
ao
realizar o
pedido de levantamento
,
foi informado que estaria disponível o importe de R$ 89.344,05
,
sendo que,
em fevereiro/2022 o bem estava
avaliado
no
quantum
de R$ 135.577,00.

Assim,
em razão da negativa em proceder
a
o pagamento do
valor do veículo atualizado
, expediu notificação a
o
BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA
, porém
,
sem êxito.

O Apelante apresentou contestação sustentando, entre outros argumentos, que quando
da contemplação da cota, o consorciado tem o direito de utilizar o crédito
equivalente ao valor do bem móvel vigente na data da contemplação
.

Após a devida instrução processual, sobreveio
sentença julgando parcialmente procedente a ação, para
determinar
que o
BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA
proceda

à

liberação da carta de crédito em favor da autora, no valor do crédito na data da contemplação em 15.04.2020, no importe de R$ 86.990,00,
nos seguintes termos:

“(...)
Os documentos que instruem a inicial comprovam que a demandante adquiriu grupo de consórcio administrado pela ré, com o objetivo de adquirir um veículo no valor de R$ 86.990,00.

É induvidoso que a relação entre as partes é de consumo, pois é certo que a consorciada é o destinatário final do produto oferecido pela administradora do consórcio.

Vê-se que houve a contemplação da cota em 15.04.2020, quando a quantia do crédito perfazia o importe de R$ 86.990,00, conforme consta no extrato juntado no Num. 156586036.

A controvérsia cinge-se no fato que a autora não concorda com o importe indicado pela ré e pleiteia o recebimento da carta de crédito no valor atualizado de R$ 174.990,00 (Num. 156586018 - Pág. 2).

Em que pese
a
argumentação deduzida pela demandante, é certo que no contrato de consórcio, o crédito devido ao consorciado equivale ao valor do bem contratado, vigente na data da contemplação, conforme preceitua o artigo 24 da Lei 11.795/08:

(...)

Assim, a quantia da carta de crédito a ser liberada a demandante, deverá ter por base o valor do bem/crédito na data da contemplação ocorrida em abril/2020. E como já dito, perfaz o importe de R$ 86.990,00, importância que não destoa da indicação da tabela FIPE juntado no Num. 138645879 - Pág. 1.

(...)

Com relação ao pedido de indenização por danos morais decorrente da recusa da liberação da carta de crédito, tal pretensão não prospera.

Os documentos que instruem a inicial não demonstram que a autora ingressou com pedido de liberação da carta de crédito, havendo apenas a troca de e-mails, que demonstram a divergência e não aceitação dos valores devidos.

A notificação encaminhada não tem o condão de demonstrar que a autora cumpriu com os critérios descritos no regulamento do consórcio, apenas evidencia seu descontentamento, pleiteando, ainda valor diverso daquele realmente devido.

A
reparabilidade
ou
ressarcibilidade
do dano moral é pacífica na doutrina e na jurisprudência, mormente após o advento da Constituição Federal de 05.10.88 (art. 5º, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o nº 37, pelo STJ.

(...)

Para a caracterização do dano moral é indispensável
a
ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem
intransmissíveis, irrenunciáveis
e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art. 11, CC). A título de exemplificação, são direitos da personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica
.

É indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial. De modo algum pode o julgador ter como referência, para averiguação da ocorrência de dano moral, a pessoa extremamente melindrosa ou aquela de constituição psíquica extremamente tolerante ou insensível.

Destarte, a autora não comprovou a extensão do dano. Não havendo nos autos sequer indícios nesse sentido, cujo ônus lhe cabia, sendo que a demora na liberação da carta de crédito ocorreu por sua própria desídia, não havendo como imputar tal
a
requerida.

(...)

Ex
positis, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. Condeno a requerida na obrigação de fazer, consistente na liberação, incontinenti, da carta de crédito a favor da autora, no valor do crédito na data da contemplação em 15.04.2020 no importe de R$ 86.990,00, que deverá ser devidamente corrigido. Condiciono a liberação da carta de crédito na comprovação do adimplemento das parcelas do consórcio. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma arcará com 50% das custas processuais e suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em

10% sobre o valor da causa, para cada
patrono, com alicerce no artigo 85, § 2º do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza.
Com o trânsito em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
”

Irresignado, o Apelante salienta, preliminarmente,
a ausência de pretensão resistida nos autos, visto que em nenhum momento negou a concessão da carta de crédito à autora, tendo apenas se insurgido quanto ao valor da carta quando
sugerido pela parte apelada
, restando ausente também qualquer demonstração de abertura do pedido de liberação da carta de crédito atendendo a todos os requisitos que a Lei dispõe.

Ainda, aduz que
a parte autora requereu a liberação da carta em valor infundado, o que foi reconhecido na sentença como indevido. Assim, ao condenar o Apelante ao pagamento da carta de crédito no valor original, a
r.
sentença não poderia ter concluído pela parcial procedência da ação e honorários, em face da impossibilidade jurídica do pedido.

Pois bem.

De início, importa consignar que a referida preliminar aventada pelo Recorrente se confunde com o mérito da causa e com ele será julgado.

A
tese de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida
há de ser afastada
, pois é consabido que não há necessidade
de que
a parte busque previamente a via administrativa e, somente após a resistência da parte contrária, possa requerer a intervenção judicial para a resolução da lide.

Além disso,
o fato
d
e
a parte
apelante
oferecer defesa, apresentando objeção ao pedido da parte recorrida, por si só, evidencia a pretensão resistida e necessidade de intervenção judicial para resolução da lide.

Assim, denota-se a existência de
pretensão resistida em relação ao
valor da carta de crédito
.

Em que pese
a
argumentação deduzida pelo autor da ação, no contrato de consórcio, o crédito devido ao consorciado equi
vale ao valor do bem contratado

vigente na data da contemplação, conforme bem delineado pelo Magistrado de origem.

É o que dispõe o art. 24 da Lei n.º 11.795/08:

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado
.

Logo
, o valor histórico do crédito devido a
autora
corresponde ao valor do
bem na data da contemplação (15.04.2020
), ou seja,
R$86.990,00.

Contudo, da leitura da petição inicial, verifica-se que
a
Apelad
a
requereu
a entrega da carta de crédito
referente ao contrato nº 000190089542 - Grupo 004306, Cota 0111,
no valor de R$ 135.577,00
, bem como o ressarcimento dos danos
morais.

Além disso, denota-se da própria exordial e da contestação apresentada pelo Apelante que
nunca houve negativa de liberação da carta de crédito, mas tão somente insurgência quanto ao valor pretendido pel
a
autor
a,
visto que o Recorrente, a todo o momento, sustentou que a carta de crédito devida deveria corresponder ao valor do bem na data da contemplação, e não ao valor atualizado, como requereu
a Apelada
.

Na
r.
sentença, todavia, de forma equivocada,
o
d. sentenciante
deu parcial provimento à ação, condenando
o BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA
justamente no valor que sempre considerou devido.

Ademais, entendeu que
“
c
onsiderando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma arcará com 50% das custas processuais e suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em

10% sobre o valor da causa, para cada patrono, com ali
cerce no artigo 85, § 2º do CPC”.

Ora, vê-se que o Magistrado de origem
concedeu à parte autora tutela diversa da deduzida na inicial,
incorrendo
, pois, em julgamento
ultra petita
,
notadamente porque ultrapassou os limites subjetivos impostos no próprio processo.

Sobre o tema, importa trazer à baila o
teor dos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito
a
lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Da
análise dos artigos supratranscritos, conclui-se que o limite da sentença válida é o pedido inicial da parte, de forma que deve haver um silogismo entre a sentença e o pedido, nos moldes do que

preconiza o mencionado princípio da congruência ou da adstrição.

Nesse contexto,
uma vez que a
falta de congruência decorrente de sentença
ultra petita
é matéria de ordem pública, cognoscível

de ofício,
faz-se necessária
a
adequação
da sentença
ao pedido inicial aduzido
pelo autor.

Com essa
s considerações,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO
, a ocorrência do julgamento
ultra petita
para adequar a sentença proferida ao pedido inicial da autora e, nesses termos, julgar
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na
exordial, julgando
PREJUDICADOS
os demais pedidos
recursais.

Considerando a sucumbência d
a
Apelad
a
, condeno-
a
ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §

2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025